Tribunal: TJDFT
Processo: 0721969-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721969-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JOAO PAULO E KIZZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal, interposto pela empresa executada (IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.) contra decisão (ID 191026059, autos originários) do juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença (CumSen n. 0702343-84.2022.8.07.0001) ajuizado por JOAO PAULO E KIZZ ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – ME, indeferiu a “pretensão da devedora à submissão do crédito exequendo ao seu plano de recuperação judicial”. A agravante, salientando que não possui condições de arcar com as custas processuais, postula a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Nesse sentido, “afirma que, conforme r. decisão ora apresentada (‘Decisão’ – doc. 01), instruída de toda a documentação contábil que demonstram (i) os prejuízos financeiros e (ii) a impossibilidade de arcar com o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual se pleiteia o benefício”. Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração efetiva da insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência beneficia apenas a pessoa natural, conforme o Art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. O entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça é que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve demonstrar sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Desse modo, se o juiz considerar que os elementos apresentados na petição inicial são insuficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, deve oportunizar a apresentação de novos subsídios que comprovem os requisitos necessários para a concessão do benefício, conforme os artigos 98, caput, e 99, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. No presente caso, a despeito de a empresa recorrente se encontrar em momento de recuperação judicial, não está seguramente comprovada a impossibilidade momentânea de custear as respectivas despesas processuais. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos probatórios, pois a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Com efeito, a “jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias” (Acórdão 1602732, 07116627920228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Confira-se, ademais, esta ementa de julgado desta Corte, que bem reflete o caso concreto, verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 98, §5°, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Nos termos do enunciado n. 481 da Súmula do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. O fato de uma sociedade empresária encontrar-se em processo falimentar ou recuperacional não lhe enseja o direito à justiça gratuita por si só, mesmo que de forma diferida, nos termos do Art. 98, §5° do CPC, por configurar concessão parcial do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1345720, 07053583520208070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, importa salientar que o pedido subsidiário formulado pela Agravante, solicitando o diferimento do pagamento das custas e demais despesas processuais para o final do processo, equivale a um pedido de concessão parcial de gratuidade de justiça, conforme previsto no Art. 99, § 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, mesmo para a concessão parcial da gratuidade, é necessária a comprovação de insuficiência de recursos que justifique a concessão do benefício em relação a determinado ato processual, o que, no caso, não foi demonstrado. Diante de tanto, considerando-se que não há elementos de prova suficientes a estofar o pedido de gratuidade de justiça – até porque a mera referência, por parte da recorrente, de que “toda a documentação comprobatória pode ser encontrada nos autos da Recuperação Judicial cuja identificação está citada acima”, por sua generalidade, não supre a exigência acima especificada –, faz-se necessária a demonstração efetiva acerca da alegada impossibilidade de arcar com o respectivo preparo. Intime-se, portanto, a empresa agravada para que, sob pena de deserção, traga aos autos adequada e necessária demonstração sobre sua alegada incapacidade financeira de arcar com o pagamento do preparo recursal. Prazo: cinco (5) dias. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator